Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-61.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL IMPROCEDENTES. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz pronunciará fundamentadamente o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.
2. Não ficando demonstrada, com a certeza necessária, a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa, não há como acolher o pleito de absolvição sumária.
3. A alegação de ausência de animus necandi, quando não comprovada de plano, deve ser submetida à decisão dos jurados, não havendo falar em desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal.
4. Mantém-se a prisão preventiva do pronunciado quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti, em virtude da existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, em razão da gravidade do delito perpetrado e da necessidade de se evitar a reiteração criminosa.
5. Recurso conhecido e desprovido.